Tribunal: STF
Processo: MS 25997
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-05
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO – GASTO COM PESSOAL. O fato de incumbir à União organizar e manter o Ministério Público do Distrito Federal sinaliza a inadequação de considerar-se percentual do que previsto, para gasto pessoal, pelo Ministério Público Federal – inteligência dos artigos 21, inciso XIII, e 169 da Constituição Federal e 20, inciso I, alíneas “c” e “d”, da Lei Complementar nº 101/2000.